Tribunal: STF
Processo: ARE 1410234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO. CABIMENTO DAEXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTI VIDADE. IMUNIDADE OUTORGADAÀSINSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGULAMENTAÇÃO DOART. 195, § 70, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA LEI 8.212/1991: VALIDADE. EXTENSÃO DA IMUNIDADE ÀS ENTIDADESEDUCACIONAIS. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 1° DA LEI9.732/1998. CONCEITO AMPLO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INEXIGIBILIDADE E NULIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. EXTINÇÃODA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS: NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do artigo 496, §30, inciso 1, do Novo Código de Processo Civil, a remessa necessária não se aplica aos casos de sentença proferida contra a União e as suas respectivas autarquias, quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não exceder a 1.000 (mil) salários -mínimos. No caso, considerando que o valor do débito excutido, era de cerca de R$ 83.049,03 na data da distribuição do feito executivo em 24/11/1998, o montante, mesmo atualizado, não alcança o limite legal.



    2. A exceção ou objeção de pré-executividade, resultado de construção jurisprudencial, é cabível nas hipóteses de falta ou nulidade formal do título executivo, bem como nas hipóteses em que o devedor alega matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório.



    3. Mesmo a corrente jurisprudencial que dá mais abrangência ao cabimento da exceção de pré-executividade. vincula sua admissibilidade à desnecessidade de dilação probatória. Na hipótese dos autos, não havendo necessidade de dilação probatória, cabível a exceção, haja vista a alegada nulidade do título executivo.



    4. A imunidade outorgada pelo constituinte às instituições de assistência social justifica-se pelo fato de essas entidades desenvolverem verdadeira atividade de auxílio ao Poder Público na consecução dessa dificultosa atribuição. O texto constitucional, para tanto, prevê a necessidade de cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei.



    5. A imunidade prevista no texto constitucional foi validamente regulamentada no artigo 55 da Lei n° 8.212/1991, antes de sua revogação pela Lei n° 12.101/2009, não se aplicando às contribuições para o custeio da Seguridade Social o artigo 14 do Código Tributário Nacional, que trata expressamente de impostos. Precedentes.



    6. O artigo 195, § 7°, da Constituição Federal foi validamente disciplinado no âmbito infraconstitucional pelo artigo 55 da Lei n° 8.212/1991, que prescreveu um rol de exigências para o gozo da "isenção" das contribuições patronais contempladas nos artigos 22 e 23 da Lei de Custeio.



    7. Dentre esses requisitos, dispunha o inciso III daquele artigo, em sua redação original, que a entidade beneficiária deveria promover "a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes".



    8. Esse inciso teve sua redação alterada com a edição da Lei n° 9.732/1998, que exigiu que a entidade promovesse "gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência".



    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Medida Cautelar na ADln n° 2.028-5/DF, referendou a decisão liminar para suspender a eficácia do artigo 1° da Lei n° 9.732/98 na parte em que alterou a redação do artigo 55, III, da Lei n°8.212/91 e acrescentou-lhe os § 30, 4°c 5°; bem como dos artigos 40, 5° e 7° daquele mesmo diploma legal. Firmou o Supremo Tribunal Federal, por ocasião desse julgado, a tese de que a Constituição admite conceito lato de assistência social para a caracterização da assistência prestada por entidades beneficentes, ante o cunho nitidamente social da Carta Política.



    10. As entidades de assistência social definem-se como sendo as entidades voltadas à assistência social em sentido amplo, prestando auxílio ao desenvolvimento da pessoa humana, seja na área da assistência social propriamente dita seja na área da previdência, da saúde ou da educação. O traço essencial para o gozo da imunidade, independentemente da área de atuação, deve ser a ausência de finalidade lucrativa.



    No caso dos autos, a instituição autora logrou demonstrar que faz jus à imunidade outorgada pelo §7º do artigo 195 da Constituição da República, consoante os Certificados de Entidade de Fins Filantrópicos que lhe foram concedidos e seu registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social, órgão vinculado ao então Ministério da Previdência e Assistência Social.



    12. Desse modo, impõe-se reconhecer a inexigibilidade e a nulidade do título exequendo, sendo-lhe de rigor a extinção da execução, nos termos da fundamentação supra.



    13. Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/l973 e, nos termos do Enunciado Administrativo n° 7, elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça para orientar a comunidade jurídica acerca da questão do direito intertemporal, tratando-se de recurso interposto contra decisão publicada anteriormente a 18/03/2016, não é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § II. do CPC/2015.



    14. Remessa oficial não conhecida. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 93, inciso IX; e 197, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX; e 197, §7º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente